Tribunal: TJBA
Processo: 8198824-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8198824-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO RICARDO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AMORIM PEREIRA DO NASCIMENTO, HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, RODRIGO AMORIM PEREIRA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. MÉRITO. DEFEITO NO MOTOR (CABEÇOTE). PERMANÊNCIA DO BEM EM OFICINA POR 72 DIAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS (ARTIGO 18, § 1º, DO CDC). DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. ESCOLHA QUE NÃO CABE AO FORNECEDOR QUESTIONAR. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RESTITUIÇÃO. TABELA FIPE. MARCO TEMPORAL ADEQUADO. DATA DA CONFIGURAÇÃO DA MORA (AGOSTO DE 2024). REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO PARA EVITAR O PREJUÍZO DECORRENTE DA DESVALORIZAÇÃO PELO TEMPO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE BEM NOVO E PRIVAÇÃO PROLONGADA. MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESPESAS COM GUINCHO, LOCAÇÃO E REPARO INDEVIDAMENTE COBRADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. APELAÇÕES DAS RÉS NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual e indenização. O autor adquiriu um veículo Jeep Compass zero quilômetro que apresentou falha grave no motor com menos de um ano de uso. O veículo permaneceu 72 dias na oficina. O magistrado de primeiro grau determinou a restituição do valor pelo critério da Tabela FIPE vigente no momento do cumprimento da sentença e fixou danos morais em R$ 10.000,00. O autor recorre para que a Tabela FIPE retroaja à data do defeito, para majorar os danos morais e obter o ressarcimento de danos materiais. As rés recorrem buscando a improcedência total, alegando ausência de vício de fabricação e regularidade do conserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade das partes diante da alienação fiduciária e da solidariedade entre fabricante e concessionária; (ii) a configuração do vício e o impacto jurídico da demora superior a 30 dias para o reparo; (iii) o marco temporal da Tabela FIPE para fins de restituição; (iv) a adequação do valor fixado para danos morais; e (v) o direito ao ressarcimento por gastos com locação, guincho e peças pagas durante o litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa do autor é plena, pois a existência de alienação fiduciária não impede o consumidor de exercer seus direitos contra o fornecedor por vícios no produto do qual detém a posse e o proveito econômico. A legitimidade passiva da concessionária FIORI é reafirmada pela solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor a todos que participam da cadeia de consumo.

4. No mérito, o laudo pericial judicial confirmou que o veículo ficou 72 dias imobilizado para a troca do cabeçote do motor. O descumprimento do prazo máximo de 30 dias previsto no artigo 18, § 1º, do CDC confere ao consumidor o direito imediato de escolher entre a substituição do produto, a restituição do valor ou o abatimento do preço. O conserto tardio não anula esse direito já consolidado.

5. Quanto ao valor da restituição, a sentença deve ser alterada. Fixar a Tabela FIPE para a data do cumprimento da sentença transfere ao consumidor o risco da desvalorização do mercado e da demora processual, beneficiando as empresas que descumpriram a lei. O valor deve ser o da Tabela FIPE de agosto de 2024, época em que a mora se configurou.

6. O dano moral é mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora o autor tenha sofrido transtornos significativos, o valor fixado pelo juízo de origem está em harmonia com os parâmetros desta Câmara para casos de vício de produto sem risco imediato à vida, não cabendo majoração ou redução.

7. Os danos materiais supervenientes são devidos. O autor comprovou gastos com guincho, locação de veículo reserva e o pagamento de R$ 3.951,00 por um reparo na direção cuja garantia foi negada indevidamente pelas rés no curso da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações das corrés não providas. Apelação do autor parcialmente provida, para ajustar o marco temporal da restituição e incluir danos materiais supervenientes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8198824-08.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/ apelado,

PAULO RICARDO DE SOUZA
, e, como apeladas/ apelantes autônomas,
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
e
FIORI VEICOLO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações Autônomas interpostas pelas rés STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

e

FIORI VEICOLO S/A, e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pelo autor PAULO RICARDO DE SOUZA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)